Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0745795-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARCIA DOS SANTOS D E S P A C H O A ré/apelante, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF repisou, em suas razões recursais, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado na contestação. No particular, não se controverte que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode ser beneficiária de justiça gratuita desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Este é o entendimento jurisprudencial contido no Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, positivado no art. 98 do Código de Processo Civil de 2015. Porém, “ainda que possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica”1. Logo, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar e justificar o pleito, de sorte a demonstrar a alegada situação de incapacidade financeira. In casu, a mera afirmação da ré/apelante ser entidade sem fins lucrativos não é apta a embasar a concessão do beneplácito da gratuidade. Igualmente, a alegação de elevado déficit atuarial em 2019, por si só, não justifica o requerimento. Isso porque, conforme a própria apelante alegou, os déficits atuariais estão sofrendo redução gradativa em cada exercício, sendo que de 2019 até o corrente ano a situação pode ter sido modificada. Além disso, o simples fato de haver déficit não conduz necessariamente à penúria da instituição, porquanto as receitas e ativos constantes no citado estudo contábil apresentado pela apelante revelam cifras positivas bastante consideráveis a evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades estatutárias. Nesse contexto, concedo à ré/apelante o prazo de 10 (dez) dias para que traga aos autos os documentos necessários à apreciação do pleito. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora